Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704385-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ODETTE EDUARDA PINHEIRO RECORRIDO: SUL AMÉRICA SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. CONVENÇÃO COLETIVA SUJEITA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE MENSALIDADES. CONTRATOS COLETIVOS OU EMPRESARIAIS. MODALIDADE MONITORADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. MODALIDADE SUJEITA À AVALIAÇÃO TÉCNICA DA ANS. PRETENDIDA EXTENSÃO DE CONTROLE DE REAJUSTE PELA ANS AOS CONTRATOS COLETIVOS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. PODER REGULATÓRIO NÃO AUTORIZADO EM LEI À AGÊNCIA REGULADORA. PRÊMIO OU MENSALIDADE. AUMENTO DITO ABUSIVO. QUESTIONAMENTO DESPROVIDO DE MÍNIMOS ELEMENTOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO. REAJUSTES CONTRATUALMENTE PREVISTOS. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O § 2o do art. 35-E da Lei 9.656/1998 submete a controle da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar as cláusulas de reajuste das contraprestações pecuniárias devidas pelos beneficiários integrantes dos chamados planos individuais e familiares de saúde. Diversamente do que ocorre em relação aos contratos individuais e familiares de plano de saúde, a modalidade consubstanciada em contratos coletivos de saúde não está sujeita ao controle da ANS, que sobre eles exerce apenas atividade de monitoramento. 2. A alegação de abusividade na prática de reajuste de prêmio ou mensalidade em plano coletivo ou empresarial não se pode fazer por simples comparação com aumentos autorizados para os planos individuais. Tese desprovida de mínimo amparo técnico. Consumidor que alega quebra do necessário equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas descuida de trazer fundamentos hábeis a colocar sob dúvida razoável a correção dos índices adotados pela operadora de saúde. Segurado que deixa de buscar, junto ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor-IDEC, auxílio necessário na indicação dos parâmetros de legalidade que não teriam sido observados na execução do contrato a que aderiu. Abusividade que não se pode configurar pelo só fato de não terem sido aplicados ao contrato coletivo os índices de reajuste próprios aos planos individuais de saúde. 3. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados. Suspensão em razão da gratuidade de justiça. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, § 1o, do Código de Processo Civil, 3o, 4o, inciso III, 6°, 39, incisos V e X, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, sustentando que a seguradora não demonstrou a existência de desequilíbrio econômico-financeiro no contrato apto a justificar o aumento na mensalidade, que afirma ser desproporcional e abusivo, uma vez que o reajuste teria sido aleatório e sem base atuarial idônea. Assevera que não possui capacidade técnica para avaliar os cálculos apresentados e que a Resolução Normativa ANS no 63/2003 seria insuficiente para proteger o consumidor idoso. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 373, § 1o, do Código de Processo Civil, 3o, 4o, inciso III, 6°, 39, incisos V e X, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024